Tribunal: TJMT
Processo: 1001499-96.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001499-96.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia, Urgência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 977.233.801-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2ª VOGAL: Com a devida vênia divirjo do e. Relator para dar provimento ao recurso a fim de determinar aos agravados que disponibilizem a realização do procedimento cirúrgico pleiteado dada a urgência declinada no laudo subscrito pelo médico ortopedista (id 205415343): QUANTO A URGÊNCIA da realização do procedimento cirúrgico consiste na gravidade do quadro, intensidade da dor refratária aos analgésicos utilizados inclusive opióides de alta potência, além da meapacidade funcional presente limitando até os mínimos trabalhos/afazeres diários da dignidade humana como a realização da própria higiene pessoal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – ARTROPLASTIA TOTAL REVERSA DO OMBRO DIREITO – PROCEDIMENTO CLASSIFICADO COMO ELETIVO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA – PARECER TÉCNICO DO NAT DESFAVORÁVEL – PRAZO RAZOÁVEL PARA ATENDIMENTO NÃO ESGOTADO – ENUNCIADO Nº 93 DA VI JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FILA DE REGULAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão de tutela de urgência em matéria de saúde pública exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. Não se mostra presente o requisito do perigo de dano quando o procedimento cirúrgico pleiteado está classificado como eletivo no sistema de regulação (SISREG), com parecer técnico do NAT confirmando a ausência de urgência médica.

3. Conforme o Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde, considera-se razoável o prazo de até 180 dias para a realização de cirurgias eletivas, período ainda não transcorrido no caso em análise.

4. A intervenção judicial para determinar a imediata realização de procedimento eletivo, em detrimento da fila de regulação, viola o princípio da isonomia e compromete a organização administrativa do sistema público de saúde.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOANA MARTINS DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública do Estado de Mato Grosso que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1024164-13.2025.8.11.0015, indeferiu o pedido de tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico de
ARTROPLASTIA TOTAL REVERSA DO OMBRO DIREITO
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, pois: (i) conferiu maior peso a classificações administrativas genéricas em detrimento da prova clínica robusta e individualizada; (ii) o laudo médico é categórico quanto à urgência do procedimento; (iii) a classificação como "eletivo" não significa ausência de urgência; e (iv) a espera pelo decurso do prazo de 180 dias implicaria em risco concreto de agravamento irreversível de sua condição.

Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que os agravados sejam compelidos a autorizar e custear a realização do procedimento cirúrgico no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 316509875), pugnando pela manutenção da decisão agravada, reiterando que o procedimento é eletivo e que o prazo razoável para sua realização ainda não se esgotou.

O Ministério Público, em seu parecer (ID 323888364), manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo que a agravante necessita do procedimento cirúrgico para o restabelecimento de sua saúde, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Liminar indeferida em ID. 314421354.

O Juízo de origem não prestou informações, conforme certidão em ID. 323081871.

Pois bem.

O cerne da questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, nos termos do art. 300 do CPC
, que assim dispõe:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No caso em apreço, embora seja inegável que a saúde constitui direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme preconiza o art. 196 da Constituição Federal, a análise da urgência e da necessidade de intervenção judicial imediata deve ser pautada por critérios técnicos e objetivos.

Quanto à probabilidade do direito, reconheço que o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como direito fundamental social (art. 6º) e dever do Estado (art. 196), sendo obrigação dos entes federativos, de forma solidária, fornecer medicamentos, suprimentos, realizar cirurgias e procedimentos médicos necessários ao tratamento de enfermidades, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793 de Repercussão Geral).

No entanto, no que concerne ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que não restou suficientemente demonstrado no caso concreto.

O parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), órgão composto por profissionais especializados na área da saúde, foi categórico ao concluir que o caso da agravante, embora demande tratamento, não apresenta caráter de urgência médica. Conforme consta no ID 205929989:

"Conclusão: Paciente com pseudoartrose de úmero proximal. Paciente já apresenta sequelas como rigidez e hipotrofia muscular. Há indicação de artroplastia total de ombro com prótese reversa de ombro. Trata-se de um caso sequelar. Caso eletivo não favorável a urgência."

Corroborando essa avaliação técnica, o espelho de regulação do SISREG (ID 205415344) demonstra que o procedimento foi classificado como
"Prioridade 2 - Prioridade não urgente"
, o que confirma a ausência do caráter emergencial alegado pela agravante.

É importante destacar que a classificação de um procedimento como eletivo no sistema de regulação não é arbitrária, mas segue critérios técnicos estabelecidos por profissionais da área médica, considerando a gravidade do quadro clínico e o risco de agravamento a curto prazo. Tais classificações são essenciais para a organização e gestão do sistema público de saúde, permitindo o atendimento prioritário dos casos mais graves.

Nesse contexto, o Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde estabelece parâmetro objetivo para avaliar a razoabilidade do tempo de espera para procedimentos eletivos:

"Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política, caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."

No caso em análise, conforme registrado na decisão agravada, a solicitação do procedimento foi registrada no sistema SISREG em 06/06/2025, de modo que o prazo de 180 dias considerado razoável pelo referido Enunciado ainda não se esgotou, vencendo apenas em 02/12/2025.

Embora o laudo médico apresentado pela agravante (ID 205415343) mencione a necessidade do procedimento e alerte para possíveis consequências da não realização, como atrofia muscular progressiva e erosão óssea, é preciso considerar que tais condições já são sequelares de uma fratura ocorrida em 2021, não caracterizando, portanto, uma situação de urgência que não possa aguardar o prazo razoável estabelecido para procedimentos eletivos.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem se orientado no sentido de que a intervenção judicial em políticas públicas de saúde deve ser excepcional e pautada por critérios objetivos, evitando-se o chamado "efeito fura-fila", que privilegia determinados pacientes em detrimento de outros que aguardam na fila de regulação, possivelmente em situações de maior gravidade.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso estabelece importante diretriz:

"Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade, os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento."

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), embora tenha reconhecido a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo dever de prestar assistência à saúde, também ressaltou a necessidade de se observar critérios técnicos e a organização do sistema público de saúde:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

A intervenção judicial para determinar a imediata realização de procedimento classificado como eletivo, em detrimento da fila de regulação, viola o princípio da isonomia e compromete a organização administrativa do sistema público de saúde, podendo resultar em prejuízo a outros pacientes que aguardam atendimento, possivelmente em situações de maior gravidade.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. ANGIOPLASTIA DE VASOS DO PESCOÇO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. RESPEITO À FILA DO SUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Antônia Caciano da Conceição contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que indeferiu pedido de tutela antecipada para realização de angioplastia intraluminal de vasos do pescoço ou troncos supra-aórticos com stent não recoberto, pleiteada na Ação nº 1013582-93.2025.8.11.0001, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá. A parte agravante alegou risco de vida e urgência na realização do procedimento. O pedido liminar no agravo foi indeferido. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que determine a imediata realização de cirurgia eletiva, alegadamente urgente, sem prévia observância da ordem cronológica da fila do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) classifica o procedimento como eletivo, descartando a existência de urgência que justifique intervenção judicial imediata.

4. A cirurgia encontra-se regularmente agendada desde fevereiro de 2025, sem extrapolação do prazo máximo de 180 dias, conforme Enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde.

5. Não há comprovação de preterição indevida da paciente na fila do SUS, tampouco demonstração de negativa de atendimento por parte da Administração Pública.

6. O SUS adota medidas compatíveis com o caso concreto, sendo incabível ao Poder Judiciário substituir a gestão administrativa e a política pública de saúde em ausência de omissão estatal ou situação de urgência comprovada.

7. A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais estaduais reafirma que a judicialização da saúde deve respeitar o princípio da isonomia, evitando interferências que desorganizem a fila de espera do SUS, salvo em hipóteses excepcionais.

8. Não se demonstra risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação dos efeitos da tutela, diante da inexistência de urgência contemporânea apta a afastar o caráter eletivo do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de urgência comprovada e o agendamento do procedimento dentro do prazo previsto afastam a necessidade de concessão de tutela antecipada para realização de cirurgia eletiva no âmbito do SUS.

2. A judicialização do direito à saúde não pode comprometer o princípio da isonomia nem a organização administrativa da fila de espera do SUS, salvo demonstração inequívoca de preterição indevida ou risco iminente.

3. A classificação técnica do procedimento como eletivo pelo NAT, quando não infirmada por provas médicas robustas, prevalece como critério legítimo para indeferimento da tutela.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Provimento nº 2/2015-CGJ/MT.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1003790-65.2018.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 16.10.2019, DJE 18.10.2019; TJCE, AI nº 0631122-71.2022.8.06.0000, Rel. Des.ª Joriza Magalhães Pinheiro, j. 06.03.2023.

Enunciados: nº 18 da I Jornada de Direito da Saúde; nº 51 da II Jornada de Direito da Saúde; nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde.

(N.U 1000457-12.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)

Ressalto, por fim, que a decisão ora mantida não implica em negativa definitiva do direito da agravante ao procedimento pleiteado, mas apenas reconhece a ausência do requisito da urgência para fins de concessão da tutela provisória. O mérito da ação principal será oportunamente analisado pelo juízo de origem, após regular instrução processual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025